Tribunal: TJES
Processo: 5007701-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007701-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR DE ARAUJO PINTO

AGRAVADO: PLENITUDE COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS EIRELI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. VÍCIO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adquiriu o recorrente veículo que, em apenas quatro dias de uso, teria apresentado problemas de ordem elétrica. A origem dos problemas – se vício oculto ou se decorrentes da instalação, pelo recorrente, de aparelho para rastreamento – é questão controvertida nos autos, não tendo a parte demandante logrado ilustrar a sua versão dos fatos de forma suficiente a subsidiar a concessão da tutela pretendida, vez que ambos os litigantes encontram-se munidos de manifestações técnicas unilaterais de peso probatório equivalente.

2. Inequívoco se afigura o caráter consumerista da relação estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo dado ao autor invocar o disposto no artigo 6º, VIII do diploma, conforme constara de sua petição inicial. Contudo, a inversão do ônus probatório, a teor da dicção do preceptivo legal, não é automática ou obrigatória, estando submetida ao crivo judicial mediante avaliação da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, o que ainda não ocorrera na instância primeva.

3. O referido contexto, à luz do artigo 373 do CPC, permite concluir que, não havendo elucidação a contento pela prova apresentada por ocasião da postulação, desatendeu o recorrente/autor ao exigido para a concessão da tutela de urgência pelo artigo 300 do mesmo normativo, tal como concluíra o magistrado
a quo
, em especial quanto ao requisito probabilidade do direito.

4.
Recurso
conhecido e d
es
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007701-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GILMAR DE ARAUJO PINTO

AGRAVADOS: J C BARONI COMPRA E VENDA DE VEICULOS

PLENITUDE COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS EIRELI

JUIZ: DR. CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada pelo agravante no sentido de determinar à parte contrária que realize o pagamento de valor correspondente à correção de vício no veículo objeto do negócio jurídico entre eles entabulado.

A parte recorrente, em suas razões, aponta que “o veículo em questão encontrava-se com defeito oculto em componentes do motor quando da venda para o Agravante, cujo vício já era conhecido pelos Agravados, justificando a razão pela qual quando do fechamento da compra, eles disseram que não era mais possível ‘passar’ o aparelho no veículo, realizar a troca da correia do motor e da bateria, em virtude do adiantado da hora”.

Em meu sentir, o recurso não prospera.

Ao que se depreende dos autos, adquiriu o recorrente o veículo Toyota HILUX CD 4x4 – 2012/2013, cor prata, placa ODO4D32 e, em apenas quatro dias de uso, teria apresentado problemas de ordem elétrica.

A origem dos problemas – se vício oculto ou se decorrentes da instalação, pelo recorrente, de aparelho para rastreamento – é questão controvertida nos autos, não tendo a parte demandante logrado ilustrar a sua versão dos fatos de forma suficiente a subsidiar a concessão da tutela pretendida, vez que ambos os litigantes encontram-se munidos de manifestações técnicas unilaterais de peso probatório equivalente.

Inequívoco se afigura o caráter consumerista da relação estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo dado ao autor invocar o disposto no artigo 6º, VIII do diploma, conforme constara de sua petição inicial.

Contudo, a inversão do ônus probatório, a teor da dicção do preceptivo legal, não é automática ou obrigatória, estando submetida ao crivo judicial mediante avaliação da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, o que ainda não ocorrera na instância primeva.

O referido contexto, à luz do artigo 373 do CPC, permite concluir que, não havendo elucidação a contento pela prova apresentada por ocasião da postulação, desatendeu o recorrente/autor ao exigido para a concessão da tutela de urgência pelo artigo 300 do mesmo normativo, tal como concluíra o magistrado
a quo
, em especial quanto ao requisito probabilidade do direito.

Caso persista a percepção quanto à necessidade de análise técnica sobre os fatos deduzidos pelas partes, poderá o feito avançar para a fase instrutória; do contrário, verificada incidência do artigo 355 do CPC, formar-se-á juízo meritório que considere, inclusive, a distribuição do ônus probatório tal como disciplinada pelo julgador.

A etapa procedimental até agora alcançada, porém, outra conclusão não permite, razão pela qual, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR